Tribunal: TJMT
Processo: 1061914-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1061914-28.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOBY LOURENCO BARBOSA SOUZA
RECORRIDO: LUCAS VINICIUS DA SILVA JACINTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por autor que teve parcialmente acolhidos os pedidos formulados em ação de indenização por acidente de trânsito. A sentença condenou a parte ré, revel, ao pagamento de R$ 1.600,00 por danos materiais, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre, requerendo reforma da sentença apenas quanto à negativa de compensação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a colisão veicular, sem registro de lesões pessoais ou repercussão à esfera íntima do autor, configura situação apta a ensejar a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização civil por danos morais exige a comprovação de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da CF/1988, o que não restou demonstrado nos autos.
4. A jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ reconhece que acidentes de trânsito sem lesões físicas ou situações vexatórias não configuram, por si só, dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.
5. O conjunto probatório evidencia a existência do acidente e os danos materiais, já reconhecidos e ressarcidos na sentença, sem qualquer elemento que demonstre sofrimento psíquico relevante, exposição indevida ou afronta à honra ou à dignidade do autor.
6. A decisão de primeiro grau fundamentou corretamente o afastamento da indenização moral com base na ausência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem tal reparação, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A colisão veicular sem lesões físicas, situações vexatórias ou impacto direto sobre a esfera íntima do ofendido não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização. 2. A reparação por danos morais exige a comprovação de violação concreta a direitos da personalidade, não se presumindo a partir de prejuízos materiais decorrentes de acidente de trânsito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 20.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061914-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOBY LOURENCO BARBOSA SOUZA - CPF: 053.130.121-42 (RECORRENTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS DA SILVA JACINTO - CPF: 062.322.741-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025